Tribunal: TJMT
Processo: 1007027-02.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE DE SOUZA PADILHA - CPF: 042.422.221-30 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. Necessidade de especificação quanto ao índice de atualização monetária e juros moratórios sob o valor da condenação.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE
01 (UMA)
INSCRIÇÃO POSTERIOR.
FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com o fundamento de que as telas sistêmicas anexadas aos autos são suficientes para demonstrar a relação contratual entre as partes.

2.

Nas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 279,90

(duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos),
com data de inclusão em 24/01/2018
,
ao passo que a Reclamada, ora Recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos, a exemplo de faturas, contrato, gravação telefônica, que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas no corpo da peça, que sozinhas, são incapazes de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Com efeito,
considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

6.

Consultando os órgãos de proteção ao crédito, verifico que a parte autora Recorrente possui
uma inscrição posterior
,
realizada pela empresa ENERGISA MATO GROSSO no valor de R$ 192,03 (cento e noventa e dois reais e três centavos),
com data de inclusão em 16/04/2018
,
o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da parte autora.

7.

Danos morais fixados em
R$ 3.000,00
(três mil reais), de acordo com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito no valor de R$ 279,90

(duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida em 24/01/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos inicias com o fundamento de que as telas sistêmicas anexadas aos autos são suficientes para demonstrar a relação contratual entre as partes.

Inconformada, a parte autora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como para que seja a empresa Recorrida condenada em danos morais.

Nas contrarrazões, a Recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifico que a empresa Recorrida mesmo possuindo o ônus de comprovar a validade da relação contratual e do débito discutido, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, não
anexou qualquer documento aos autos, a exemplo de faturas, contrato, gravação telefônica, que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas no corpo da peça, que sozinhas, são incapazes de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Logo, não logrando êxito a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da Súmula 385 do STJ, a Recorrente possui
uma inscrição posterior nos cadastros de proteção ao crédito
no valor de R$ 192,03 (cento e noventa e dois reais e três centavos) inserida pela empresa ENERGISA MATO GROSSO, com data de inclusão em 16/04/2018, o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da Autora, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda
. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, fixo os danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente
ELIANE DE SOUZA PADILHA S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de declarar a inexigibilidade do débito e fixar o valor da indenização por danos morais no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.”

Nesse sentido, a Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não foi mencionado no voto sobre o índice de atualização monetária e sobre a data de incidência de juros e atualização.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve omissão acerca do índice de atualização monetária e da data de incidência de juros e atualização, exsurgindo daí a omissão apontada.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim acrescentar no dispositivo do voto o seguinte teor:

[...] e fixar o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir da data do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021